Tribunal: TJBA
Processo: 8072461-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072461-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por policial militar estadual contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, com aplicação do fator 1,4, conforme regras do RGPS, invocando a Súmula Vinculante nº 33, o Tema 942 do STF e decisão proferida em mandado de injunção estadual. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de aplicação subsidiária das normas do RGPS aos militares estaduais diante de suposta omissão legislativa. Requer efeitos modificativos e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação das normas do RGPS e do Tema 942 do STF aos militares estaduais; (ii) definir se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para reconhecer o direito à conversão do tempo especial em comum, com aplicação do fator 1,4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição ou omissão que autoriza embargos de declaração deve referir-se a incoerência lógica interna da decisão ou ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado no processo, o que não se verifica no acórdão embargado, cujos fundamentos foram expressamente indicados e devidamente motivados. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todos os argumentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa, especialmente quanto à inaplicabilidade do RGPS, da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema 942 do STF ao regime dos militares estaduais, com base na jurisprudência consolidada do STF. 5. A tese de que o Estado da Bahia estaria em mora legislativa e que tal situação autorizaria a aplicação subsidiária do RGPS aos militares estaduais foi expressamente afastada, com fundamento na inexistência de previsão constitucional e legal para conversão de tempo especial em comum no regime militar estadual, e na ausência de efeito vinculante de decisão proferida em mandado de injunção. 6. A rediscussão da matéria de fundo e a pretensão de reforma do acórdão não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo descabida em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é apenas integrar a decisão e não revisá-la. 7. O prequestionamento não exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando o efetivo enfrentamento da matéria controvertida, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos invocados. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; 40, § 4º-C; 42, § 1º; 142, § 3º, X. CPC/2015, arts. 931, 934, 937, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 8.213/1991, art. 57. Lei Complementar nº 51/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.014.286 (Tema 942), Plenário, j. 20.04.2017; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, acórdão por Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 12.03.2025; STF, Rcl 18758, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 28.10.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 15.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 8072461-76.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ e como embargados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador, .